Tribunal: TJSP
Processo: 2213662-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA E APLICAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS – INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO DA EXEQUENTE – ACOLHIMENTO EM PARTE – Possibilidade de se deferir pesquisa de ativos financeiros pela modalidade da reiteração automática – Eventual dificuldade técnica em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA E APLICAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS – INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO DA EXEQUENTE – ACOLHIMENTO EM PARTE – Possibilidade de se deferir pesquisa de ativos financeiros pela modalidade da reiteração automática – Eventual dificuldade técnica em operacionalizar tal pesquisa ou a deficiência de funcionários não pode prejudicar o credor - Dever de cooperação de todos os sujeitos processuais para a satisfação da dívida, que há muitos anos é perseguida pela exequente – Mantido o indeferimento das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC – Medidas que não asseguram o cumprimento da obrigação, além de comprometer a dignidade do devedor – Precedentes – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.